Tribunal: CARF
Processo: 10580.727698/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727698/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
TADEU JOSE FACCHINETTI LEONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727698/2009-21
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a não incidência do imposto de renda sobre
a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada; e (iii) )
que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante
a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator) e Ana Claudia Borges
de Oliveira, que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 224) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-31.781 (p. 213) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 21/30) referente ao imposto de
renda pessoa física, exercícios 2005 e 2006; anos-calendário 2004 e 2005 em
procedimento de fiscalização. Detectadas deduções indevidas e omissão de rendimentos
tributáveis porque classificados indevidamente na Dirpf, apurou-se imposto de renda de
R$ 107.970,41, como a seguir indicado.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 2/19) detalha a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos no processo trabalhista no 01237199400205002 RT e, erroneamente, incluídos
nas Dirpf exercícios 2005 e 2006 como rendimentos isentos e não tributáveis. Tal
conclusão embasou-se no fato da grande divergência entre as parcelas requeridas na
petição inicial e aquelas descritas no acordo celebrado entre as partes e homologado
judicialmente.
No pedido inicial, solicitou-se diversas verbas (diferença salarial, horas extras, adicional
de insalubridade, horas de sobreaviso e seus reflexos sobre 13o, férias, terço
constitucional, adicional noturno, FGTS, repouso semanal e parcelas rescisórias, além
de juros e atualizações monetárias). A petição inicial e planilhas de cálculo antes da
conciliação permitiram à fiscalização determinar as parcelas tributáveis e aquelas não
tributáveis por dispositivos legais, a exemplo do FGTS e alguns reflexos sobre parcelas
rescisórias, concluindo que 93,08% representam verbas salariais, das quais 92,59% com
natureza tributável, e 6,92% são verbas rescisórias, das quais apenas 10,94% com
natureza tributável. O quadro resumo das planilhas (fl. 5) detalha todas as verbas
pleiteadas ao longo da ação, com total bruto tributável de R$ 419.821,65,
correspondendo a 86,95 % do valor total bruto.
Na ata de audiência de conciliação (fl. 52), de 14/09/2004, está estabelecido que a
reclamada pagará ao reclamante, o contribuinte, a quantia líquida de R$ 550.000,00
(cláusula primeira), referente às parcelas salariais e indenizatórias feita na petição
juntada aos autos (cláusula quinta) com exclusão dos juros moratórios.
Por outro lado, o acordo homologado judicialmente, também de 14/09/2004 (fls. 53/55),
discrimina na cláusula terceira onze parcelas indenizatórias e salariais, com prevalência
das indenizatórias, algumas que sequer foram pleiteadas na petição inicial, a exemplo de
férias indenizadas em dobro (R$ 106.660,00), multa do art. 477 da CLT (R$ 20.000,00)
e indenização do seguro desemprego (R$ 12.000,00).
A Fiscalização destaca que inexistia na petição inicial a solicitação de pagamento de
férias não gozadas, e sequer referência à férias não gozadas nos 12 (doze) meses
subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, caso em que cabível
as férias dobradas. Também inexistiam evidências da aplicabilidade da multa prevista
no art. 477 da CLT (postergação do pagamento de verbas incontroversas após o
encerramento do contrato de trabalho pela empresa sem justa causa) pois sequer houve
discussão acerca das verbas rescisórias.
Também destacado que enquanto na petição inicial e planilhas de cálculo, o FGTS não é
parcela preponderante do pedido e representa apenas 7,12% do total reclamado, no
acordo, a relacionada indenização de FGTS e 40% de multa é de R$ 210.000,00,
correspondendo a 36,84% do valor bruto acordado de R$ 570.000,00.
Enfim, a Fiscalização entendeu que ficou evidenciado que a nomenclatura
“indenização” foi empregada para nomear verbas com a finalidade de descaracterizar a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, impondo a reclassificação das verbas
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

discriminadas no acordo trabalhista, no total de R$ 570.000,00, como indicado em
quadro próprio (fl. 13), obtendo rendimento bruto tributável de R$ 465.874,70;
rendimento não tributável, de R$ 85.584,00, e com tributação exclusiva na fonte, de R$
18.541,89, valores estes com percentuais compatíveis com os constantes nas planilhas
de cálculo do processo trabalhista (fl. 14).
A omissão de rendimentos lançada em cada ano-calendário encontra-se detalhada no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/16).
Quanto às deduções pleiteadas nas declarações, consta no Termo de Verificação Fiscal
que houve a exclusão de dois dos dependentes declarados: Icaro Leone de Carvalho,
neto, do qual o contribuinte não detém a guarda judicial e Yasmim Alves Fachinetti
Leone, filha, porque alimentanda até 28/11/2006. Consequentemente, excluídas as
despesas médicas e com instrução deles. Glosadas ainda despesas médicas e com
instrução porque não comprovadas, assim como diferença de pensão judicial e de
contribuição à previdência relativa a 13o salário. As glosas das deduções estão
detalhadas em quadro próprio por ano-calendário (fls. 17/18).
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 191/195) e alega que nada deve seja porque
apresentou sua declaração em conformidade com os comprovantes de rendimentos
fornecidos pela fonte pagadora Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção
Sanitária seja porque, no acordo trabalhista, ficou ajustado que a fonte pagadora
recolheria as contribuições previdenciárias e o imposto de renda. Os comprovantes de
rendimentos atestam que em 2004, os rendimentos tributáveis totalizaram R$ 62.360,00
com contribuições previdenciárias de R$ 3.275,60 e imposto de renda retido na fonte de
R$ 16.725,00, e os rendimentos isentos (indenizações por rescisão) foram de R$
137.640,00. Em 2005, foram pagos apenas rendimentos isentos, de R$ 354.422,10.
Alega que a fiscalização em desrespeito ao acordo firmado entre as parte e homologado
pela justiça reclassificou as parcelas pagas no acordo, transformando rendimentos
consagrados como isentos em rendimentos tributáveis, a exemplo de FGTS e a multa de
40%; de férias não gozadas etc. A fiscalização também desconsiderou que no acordo
está estabelecido que a fonte pagadora assumiria o ônus de recolher as contribuições
previdenciárias e o imposto de renda decorrentes da demanda. Ressalta ainda que
qualquer imposto de renda adicional deve ser cobrado da fonte pagadora, e mesmo, se
por acaso, fosse de fato e de direito o contribuinte do imposto, requer a inaplicabilidade
da multa de ofício porque foi induzido a erro pela fonte pagadora.
Quanto à glosa dos dois dependentes, ressalta a sua dedutibilidade porque filha nascida
em 1995 e neto nascido em 2001, filho de Aline Alves Facchinetti Leone, sua filha e
dependente regular. Também dedutíveis as despesas médicas e com a instrução dos
mesmos. Ainda alega a dedutibilidade de despesas com instrução em 2004 relativas a
seu filho e dependente Rafael Alves Facchinetti Leone, nascido em 1984. Nada alega a
respeito da glosa da contribuição à previdência oficial, das demais despesas médicas e
com instrução e de pensão alimentícia.
Requer o cancelamento do Auto de Infração.
Reapresenta cópias do acordo homologado (fl. 196/199); dos informes de rendimentos
(fls. 200/201), das relações de documentos entregues à fiscalização (fls. 202/203) e do
documento de identidade (fl. 204).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 15-31.781 (p. 213), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
AÇÃO
TRABALHISTA.
ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS.
TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual pelas partes,
mediante acordo homologado, não amparada em cálculos periciais oficiais, não é
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

oponível à Fazenda Pública, para fins de reconhecimento de isenção do imposto de
renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Subsiste o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 224,
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* insubsistência da autuação fiscal em face da impossibilidade de desconstituição
de sentença judicial homologatório de acordo trabalhista através de auto de infração;
* aplicação do regime de competência em detrimento do regime de caixa no que
tange aos valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial;
* responsabilidade tributária da fonte pagadora;
* não incidência do IRPF sobre os juros de mora, os quais possuem natureza
indenizatória; e
* cancelamento (ou redução) da multa aplicada ante a ausência de dolo, fraude ou
simulação por parte do Contribuinte, que sempre agiu de boa-fé.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF: (i) dedução indevida de: (i.i) previdência oficial, (i.ii) dependentes, (i.iii) despesas
médicas, (i.iv) pensão judicial e (i.v) despesas com instrução; e (ii) classificação indevida de
rendimentos na DIRPF (rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de acordo
trabalhista judicial).
O Contribuinte, em sua peça recursal, deduz razões de defesa apenas em relação à
infração de classificação indevida de rendimentos, nos seguintes termos, em síntese:
* insubsistência da autuação fiscal em face da impossibilidade de desconstituição
de sentença judicial homologatória de acordo trabalhista através de auto de infração;
* aplicação do regime de competência em detrimento do regime de caixa no que
tange aos valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial;
* responsabilidade tributária da fonte pagadora;
* não incidência do IRPF sobre os juros de mora, os quais possuem natureza
indenizatória; e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

* cancelamento (ou redução) da multa aplicada ante a ausência de dolo, fraude ou
simulação por parte do Contribuinte, que sempre agiu de boa-fé.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Da Alegação de Impossibilidade de Desconstituição de Sentença Judicial
Homologatória de Acordo Trabalhista através de Auto de Infração
Neste ponto, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o
Recorrente defende que declarou corretamente os valores recebidos no acordo, pois, em total
conformidade com o acordo homologado judicialmente e os informes de rendimentos emitidos
pela fonte pagadora. Alega que a fiscalização, em desrespeito ao acordo homologado
judicialmente, transformou rendimentos consagrados como isentos em rendimentos tributáveis,
a exemplo de FGTS e a multa de 40%; de férias não gozadas etc.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, reproduzidas pelo art. 39
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999), entre outras as indenizações por rescisão de contrato de trabalho e
FGTS (incisos XVII e XX):
(...)
Enfim, as parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações decorrentes
de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, entre as quais aviso prévio, não
trabalhado; indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem
justa causa para não optantes do FGTS; indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial –, e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
Ademais, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento isento ou
tributável, cabendo esclarecer que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos. As verbas devem ser determinadas de acordo com a
legislação trabalhista, para, então, verificar-se a sua sujeição às hipóteses de isenção
previstas na legislação tributária, ressaltando que uma isenção, sempre decorre de lei
literalmente interpretada, que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se aplica e, se cabível, o prazo de sua duração, conforme o
disposto nos artigos 111, II, e 176, do CTN.
No caso em concreto, como detalhado pela fiscalização, no Termo de Verificação
Fiscal, na lide trabalhista cerca de 87 % das parcelas reivindicadas são rendimentos
tributáveis, restando isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva apenas 13% dos
valores pleiteados, como constata a petição inicial e as planilhas de cálculo
apresentadas, aí embutida a parcela correspondente ao FGTS pleiteado, já incluída a
multa de 40%, de 7,12%.
Por outro lado, no acordo entre os litigantes, as parcelas discriminadas além de
apresentar grande divergência quantitativa e qualitativa com a petição inicial, incluiu
parcelas isentas que até então não integravam a lide, a exemplo de multa art. 144 CLT,
indenização seguro desemprego e férias indenizadas em dobro. Estas alterações fizeram
com que os rendimentos tributáveis passassem a representar apenas cerca de 28% do
valor bruto recebido. Observa-se que não é a homologação do acordo que autoriza
alterar a nomenclatura de determinada verba apenas para adequá-la a uma determinada
isenção.
Registra-se, ainda, que a decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a
homologar um acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

em lide no processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. E mais, a
Justiça Trabalhista não é competente, em razão da matéria, a decidir sobre isenção
tributária. Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento
hábil para definir a natureza tributável ou não das verbas pagas, e também não pode,
simplesmente, alterar a nomenclatura de determinada verba apenas para adequá-la a
uma determinada isenção.
Enfim, o lançamento não alterou a natureza tributárias das parcelas isentas, a exemplo
do FGTS, aviso prévio e férias proporcionais indenizadas, mas sim, corrigiu a
classificação de determinadas parcelas do acordo celebrado para adequá-las à petição
inicial (lide). Ademais, a própria Ata da Conciliação, de 14/09/20064 (fl. 196)
especifica na sua cláusula 5a que o acordo “refere-se ao pagamento das parcelas salariais
e indenizatórias feita na petição juntada aos autos”. Assim, não é o interesse ou o acordo
das partes que tornará o rendimento isento ou tributável.
Daí, a parcela de FGTS, inclusive os 40% adicionais, isenta como determina a
legislação já reproduzida, foi recalculada para R$ 40.584,00 (7,12%) em substituição ao
valor acordado de FGTS e multa, de R$ 210.000,00. Consequentemente, a diferença, de
R$ 169.416,00 (fl. 13), restou caracterizada como omissão de rendimentos, e assim
lançada.
Também isentas as parcelas relativas ao aviso-prévio, de R$ 20.000,00 e das férias
proporcionais indenizadas, mais o terço constitucional, de R$ 25.000,00 estipuladas no
acordo (fl. 198).
Foram ainda reclassificadas para parcelas com natureza tributável e lançadas como
omissão de rendimentos, as parcelas acordadas denominadas “férias indenizadas em
dobro”, de R$ 106.660,00; “multa art. 477 da CLT”, de R$ 20.000,00 e “indenização
seguro desemprego” porque inexistentes na lide, portanto, meras inovações.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-009.248, in verbis:
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material.
Vale esclarecer que “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso
concreto. Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá
ser respeitada por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por
outros Poderes” 1.(grifo original)
E, nos termos do item V da Súmula 100 do TST: “O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial” 2

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86
2 A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT assim esclarece sobre os termos da sentença:
Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas,
os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão.
§ 1o - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu
cumprimento.
§ 2o - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

A sentença trabalhista, portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público faz
prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Destarte, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o documento for
produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de veracidade
quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do oficial
público.” 3
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República4 determina que se resguarde a boafé das
informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na
prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no
exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o
Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC que
os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração
Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em
contrário.
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos

§ 3o - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes
da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da
contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
§ 3o-A. Para os fins do § 3o deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao
reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza
remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior: (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva
ou homologatória; ou (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a
efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário
mínimo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 3o-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá
ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3o-A deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.876, de 2019)
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma
do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de
sentença não prejudicará os créditos da União. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas
decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala
decorrente da atuação do órgão jurídico. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
4 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

pelo agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa,
nos termos dos arts. 373 e 3745
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
Além dos valores referentes ao aviso prévio indenizado e depósitos do FGTS, aqueles
recebidos a título de acidente de trabalho, indenização por dano moral, assédio moral e
sexual, também estão excluídos da base de incidência do IRPF. Estes últimos, com
frequência, tramitam de forma sigilosa em respeito aos valores abarcados pela
Constituição Federal. (grifo original)
Roberto Dala Barba Filho, juiz do trabalho no TRT da 9a Região explica que “mesmo
que as partes possuam plena liberdade para transacionar em juízo, isso não significa que
possam alterar a natureza jurídica de parcelas - quando esta natureza é fixada
legalmente - ou mesmo excluir por ato de vontade da incidência tributárias parcelas que
expressamente compõe a hipótese de incidência correspondente” 6 (grifo original)
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade. (grifo original)
Não está em análise a liberalidade das partes em dizer o que é verba remuneratória ou
não, na medida que a sentença judicial que homologou o acordo é documento público,
válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e
o seu descumprimento enseja, inclusive, a violação de dever funcional. (grifo original)
Portanto, não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Só se mantém o
lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando demonstrado de forma
inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito
passivo, que não foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
6 https://migalhas.uol.com.br/depeso/311810/acordo-judicial-trabalhista-apos-a-lei-13-876-19

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

Neste contexto, à luz da fundamentação supra reproduzida, ora adota como razões
de decidir, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, cancelando-se a
infração referente à classificação indevida de rendimentos, única contestada pelo Contribuinte
nesta fase recursal. Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais razões de defesa
objeto do recurso voluntário.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se avançar no
exame das demais matérias de defesa objeto do apelo recursal.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende que o imposto de renda incidente
sobre os valores pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo Contribuinte, ora Recorrente, o que não foi observado pelo Autuante e
pelo acórdão recorrido proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, já que o IR foi cobrado com
parâmetro e alíquotas no montante global pago acumuladamente.
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, em relação à infração de classificação indevida de rendimentos,
impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência.
Da Responsabilidade Tributária da Fonte Pagadora
Neste ponto o Contribuinte defende que, como expressamente consignado no
acordo (trabalhista), cabia à Fonte Pagadora o recolhimento do IRRF. Se o fez em valor inferior
ao devido, deste esta responder perante o fisco sobre tal descumprimento legal.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
O Enunciado de Súmula CARF no 12 estabelece que, constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal neste ponto.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
determinando-se, em relação à infração de classificação indevida de rendimentos, a não
incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos juros moratórios.
Do Cancelamento (ou redução) da Multa Aplicada ante a Ausência de Dolo,
Fraude ou Simulação por parte do Contribuinte, que sempre agiu de boa-fé
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte
defende que a multa de ofício é improcedente porque foi induzido a erro pela fonte pagadora.
A DRJ rechaçou os argumentos de defesa neste particular, nos seguintes termos:
Finalmente, quanto à alegada inaplicabilidade da multa porque induzido a erro pela
fonte pagadora, cabe observar que em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na forma do art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto
é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício, como expresso no art. 957 do RIR, de 1999.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzido a erro pela
Fonte Pagadora, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração daquele, nos exatos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, em relação à infração de
classificação indevida de rendimentos, deve ser afastada a multa de ofício.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

Conclusão
Ante o exposto, considerando que fui vencido em relação à matéria referente à
impossibilidade de desconstituição de sentença judicial homologatória de acordo trabalhista
através de auto de infração, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para,
em relação à infração de classificação indevida de rendimentos, determinar: (i) a não incidência
do imposto de renda sobre a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito
tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o
cancelamento da multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento, no que tange aos efeitos da decisão judicial em
exame.
Em primeiro lugar, faz-se imperioso destacar que se trata de uma sentença
proferida por um juiz incompetente, considerando que fixar incidência tributária de IRPF é
matéria estranha àquela Justiça, à luz do art. 114 da Constituição Federal.
Além disso, ainda que fosse transposta essa barreira da competência
constitucional do órgão judicante, é importante observar que a União não integrou a reclamatória
trabalhista, por meio de seus órgãos de representação, não cabendo, portanto, falar-se em
produção de efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual, que, como
cediço, produz apenas entre as partes que litigaram (limite subjetivo da coisa julgada).
Nesse sentido, invoco o art. 506 do Código de Processo Civil, dispondo que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Finalmente, observo que a menção a “parcelas indenizatórias”, na decisão judicial
e/ou cálculos periciais, refere-se à natureza jurídica das verbas ali elencadas no contexto de uma
relação trabalhista, ou seja, configurando-as como parcelas não salariais. Nesse sentido:

V. PARCELAS NÃO SALARIAIS
A onerosidade do contrato empregatício manifesta-se, objetivamente, através do
recebimento pelo empregado de um conjunto de parcelas econômicas retributivas da
prestação de serviços ou retributivas em face da simples existência da relação de
emprego. Trata-se de diversificado número de parcelas contraprestativas ventiladas pela
normalidade heterônoma ou autônoma trabalhista ou instituídas pela vontade unilateral
do empregador ou bilateral das partes.
Há. entretanto, no contexto da relação de emprego um universo talvez ainda mais
diversificado e amplo de parcelas econômicas pagas ao trabalhador sem caráter
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727698/2009-21

salarial: parcelas que, embora entregues pelo empregador a seu empregado, não o são
com a qualidade e objetivo contraprestativos, sendo transferidas efetivamente com
distintas natureza e finalidade jurídicas. Trata-se. assim, de parcelas econômicas que
não se integram ao salário obreiro, não tendo o efeito expansionista circular tão próprio
aos salários; por isso, não produzem os reflexos clássicos a qualquer verba de natureza
salarial. As parcelas não salariais pagas ao empregado podem ser classificadas segundo
distintos critérios. Dois emergem com significativa consistência teórica e funcionalidade
didática: a tipologia segundo a natureza jurídica da parcela (já assente que não se trata
de natureza salarial) e a tipologia segundo a figura do devedor principal da respectiva
parcela (ou sua origem).
1. Classificação Segundo a Natureza Jurídica
A tipologia construída de acordo com a natureza jurídica do instituto classifica tais
figuras não salariais em parcelas de natureza indenizatória, parcelas de natureza
meramente instrumental, parcelas pagas a título de direito intelectual, parcela de
participação nos lucros empresariais, parcelas previdenciárias e parcelas pagas ao
empregado por terceiros.
A) Parcela de Natureza Indenizatória – Estas parcelas são de dois tipos principais. De
um lado, há as indenizações por despesas reais, já feitas ou a se fazer, porém sempre em
função do cumprimento do contrato. São seus exemplos típicos as corretas diárias para
viagem e ajudas de custo, embora aqui também possa ser incluído o vale-transporte.
De outro lado, há as indenizações construídas a outros títulos, seja para ressarcir direito
trabalhista não fruído em sua integralidade, seja para reparar garantia jurídica
desrespeitada, seja em face de outros fundamentos normativamente tidos como
relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a indenização de férias não gozadas, de
aviso-prévio indenizado, a indenização por tempo de serviço (antiga figura dos arts.
477, caput, e 496/498, CLT), o próprio Fundo de Garantia do Temos de Serviço (Lei no
8.036/90), a indenização especial por dispensa do mês anterior à data-base (art. 9o da
Lei no 7.238/84; Súmulas 182. 242 e 314, TST), as indenizações convencionais ou
normativas por dispensa injustificada, as indenizações por ruptura contratual
incentivada (OJ 207, SDI-I/TST), a indenização por não recebimento do seguro-
desemprego, havendo culpa do empregador (OJ 211, SDI-I/TST e Súmula 389, TST).
Neste grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral (art. 5o, V e X,
CF/88) e dano material, inclusive em razão de acidente de trabalho (art. 7o, XXVIII,
CF/88) (in DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12a edição.
São Paulo: LTR, 2013, pp 728/729)
Logo, conclui-se que a referência feita pelo magistrado trabalhista a verbas
indenizatórias possui significado próprio no contexto de uma relação laboral, não se
relacionando à isenção tributária, que possui regramento próprio e depende de expressa previsão
legal (art. 176 do CTN), a exemplo do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando-se a não incidência de IRPF sobre os rendimentos auferidos no curso da ação
trabalhista, acompanhando o Ilustríssimo Relator nos demais pontos.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 308
DF CARF MF
Original